Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA. COMPROVAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sociedade de advogados tem legitimidade para cobrar os honorários na hipótese em que a procuração, além dos dados do advogado constituído, indicar a sociedade que este integra (Acórdão 1388554, 07131694320208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. O Juiz não tem obrigação de se manifestar exaustivamente sobre todas as questões e pormenores da causa, se já tiver explicitado o motivo suficiente para proferir a decisão, ainda que a fundamentação seja sucinta. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. A juntada dos documentos no momento da réplica não viola o devido processo legal, considerando que foi, na sequência, oportunizado o contraditório para a parte apelante, conforme a hipótese excepcional prevista no art. 435 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. No mérito, verifica-se que os advogados, ainda que contratados de forma verbal, atuaram na defesa dos interesses do apelante em 4 (quatro) reclamações trabalhistas com a elaboração de contestações e a negociação de acordos. Logo, foi comprovada a efetiva prestação dos serviços de advocacia, a justificar o arbitramento de honorários para a devida remuneração pelo trabalho realizado pelos advogados contratados.
5. O percentual mínimo fixado na r. sentença recorrida afigura-se razoável para remunerar, de forma digna, o serviço prestado pelos advogados, em atenção ao valor social e econômico do trabalho realizado, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94.
6. A correção monetária e os juros de mora devem incidir, respectivamente, a partir da data do arbitramento judicial e do trânsito em julgado da sentença. Por outro lado, os juros de mora devem ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, em observância à regra geral que se extrai da interpretação sistemática do art. 406 do Código Civil em conjunto com o art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.